Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-91.2022.8.11.0032
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000242-91.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE SOUZA - CPF: 055.671.981-67 (RECORRENTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 035.459.941-04 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVAN GUIMARAES DA SILVA - CPF: 666.911.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID PONCE PEREIRA - CPF: 061.755.421-85 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 028.569.861-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ANDERSON MINZON - CPF: 036.416.301-18 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PIRES DE ALMEIDA - CPF: 688.817.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE SOUZA NEPOMUCENO FILHO (VÍTIMA), WILLIAM DOMINGOS DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO PAULO DE SOUZA, JORGE AUGUSTO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO –
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO - COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A sentença de pronúncia deve ser confirmada, quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação para lesão corporal, ante a existência de versões conflitantes, que levam à hesitação quanto à culpabilidade dos recorrentes.

Se houver dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la, juiz natural da causa, pois demandará minuciosa análise da
conduta dos réus, para concluir pela existência ou não do
animus necandi
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000242-91.2022.8.11.0032

RECORRENTE: JOAO PAULO DE SOUZA, JORGE AUGUSTO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de J
oão Paulo de Souza

e J
orge Augusto de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação Penal n. 1000242-91.2022.8.11.0032, os pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 145194891, alega ausência de animus necandi. Afirma ser
“um fato isolado de bar, onde a vítima (FRANCISCO) dá início a todo o episódio. E na própria decisão o juízo a quo reconhece que quem deu inícios a confusão foi a vítima, que desferiu uma garrafa no rosto de um dos RECORRENTES.”
(
sic
) Ressalta que os acusados apenas se defenderam da injusta agressão e, acabaram por lesionar e serem lesionados, portando a natureza do crime é de lesão corporal e jamais crime doloso contra a vida tentado. Requer a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, haja vista a inequívoca ausência de
animus necandi
.

Em contrarrazões, ID. 145194893, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 145194895.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 149088666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO PAULO DE SOUZA, JORGE AUGUSTO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes respondem por homicídio tentado e pretendem a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Pois bem, a denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Em 27.02.2022, por volta das 21 horas, em praça pública, localizada no Município de Jangada/MT, JOÃO PAULO DE SOUZA e JORGE AUGUSTO DE SOUZA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em conluio e unidade de desígnios, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de garrafa de vidro e de arma branca (canivete), tentou matar a vítima Francisco de Souza Nepomuceno Filho, desferindo-lhe aproximadamente 27 (vinte e sete) golpes (ID: 78926478), causando-lhe lesões corporais descritas em prontuário médico e laudo pericial que serão oportunamente juntados ao feito, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, em razão da intervenção de terceiros e do socorro médico prestado a vítima.

Extrai-se dos autos que, no dia e horário supracitados, os denunciados, que são irmãos, estavam com amigos no estabelecimento denominado Alta Horas, ingerindo bebida alcoólica, quando, em determinado momento, a vítima chegou, sentou-se à mesa deles e pediu para que pagassem bebida e comida para ela.

O denunciado JORGE AUGUSTO mandou que a vítima saísse da mesa, mas ela permaneceu no local, ocasião que iniciaram uma discussão, quando JORGE AUGUSTO pegou uma garrafa de cerveja, a quebrou e foi em direção da vítima, desferindo-lhe um golpe em sua costela, em seguida a vítima saiu correndo em direção a praça e foi perseguida pelos denunciados.

Ato contínuo, a vítima arremessou uma garrafa contra JORGE AUGUSTO, para se defender, ocasião que o denunciado retornou para o estabelecimento e pegou o seu veículo, enquanto JOÃO PAULO com uma cadeira em mãos corria atrás da vítima.

Em perseguição, o denunciado JORGE AUGUSTO parou o veículo no meio da rua e junto com JOÃO PAULO correram atrás da vítima e a alcançaram, ocasião que JORGE AUGUSTO a segurou, enquanto o denunciado JOÃO PAULO desferiu-lhe 27 (vinte e sete) golpes de canivete, causando várias lesões corporais na vítima.

A polícia militar foi acionada e providenciou socorro à vítima, a qual foi encaminhada ao Hospital Municipal e transferida ao Pronto Socorro de Várzea Grande/MT, devido à gravidade dos ferimentos.

Os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Rosário Oeste/MT.

Assim, os denunciados iniciaram a execução do crime de homicídio, que somente não se consumou, porque a vítima conseguiu pronto e efetivo atendimento.

O crime foi cometido por motivo fútil, em razão da vítima pedir para que os denunciados pagassem bebidas e comida para ela.

Os denunciados se valeram, ainda, de recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão do estado de embriaguez da vítima e da superioridade numérica, pois o denunciado JORGE AUGUSTO segurou a vítima, enquanto JOÃO PAULO desferiu 27 (vinte e sete) golpes de canivete.”
(ID. 145194794)

Verifica-se que estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, qual seja, a certeza dos crimes e os indícios da autoria.

A materialidade está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, ID. 145194720, Prontuário Médico, ID. 145194808, Relatório de Investigação, ID. 145194722, Auto de Apreensão, ID. 145194726, depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, tanto na fase de inquérito, quanto na fase de instrução judicial.

No ID. 145194756 consta relato da equipe de enfermagem que socorreu a vítima com
aproximadamente 27 (vinte e sete) golpes de arma branca.

No Prontuário Médico, ID. 145194808, há a descrição que a vítima apresentou múltiplas lesões corto-contusas em região posterior de tórax, braço esquerdo e ombro direito.

Quanto à autoria, o recorrente João Paulo de Souza afirmou nas fases policial e judicial:

“(...) Que então já na zona urbana de Jangada, o interrogado e seu irmão JORGE, pararam na Distribuidora Altas Horas, que fica no Centro e ali na companhia de alguns conhecidos como GUILHERME e DEIVID, sentaram em uma mesa e passaram a consumir bebida alcoólica (cerveja); Que passado algum tempo na distribuidora apareceu um homem que o interrogado diz nunca ter visto, o qual sem ser convidado sentou em uma das cadeiras junto do grupo; Que o homem queria que o grupo pagasse bebida ao mesmo, que então todos que estavam sentados não deram atenção ao homem e continuaram conversando só entre eles; Que o homem já estava com uma garrafa de cerveja nas mãos; Que em determinado momento o homem passou a ofender o irmão do interrogado, sendo que o interrogado não ouviu o que o homem disse, apenas quando seu irmão JORGE mandou que o homem saísse da mesa; Que então o homem se levantou com a garrafa de cerveja nas mãos, tendo o irmão do interrogado também ficado em pé e repentinamente o homem desferiu a garrafa contra a cabeça de JORGE, o qual não teve reação e caiu desmaiado no local; Que relata o interrogado que nisso o homem que atingiu JORGE saiu correndo e o interrogado também saiu correndo atrás do homem que corria as margens da BR 163/364; Que já próximo as pastelarias o homem parou de correr, tendo então o interrogado alcançado o homem e em seguida chegou JORGE de carro; Que JORGE logo se aproximou do interrogado e este aproximaram do homem, o qual pegou uma cadeira de plástico e jogou contra os suspeitos, porém, não atingiu; Que em seguida o homem (vítima) pegou da cintura uma faca de serra e foi para cima do interrogado, tendo o interrogado tentado se defender com as mãos, quando então o homem o lesionou primeiramente na mão direita e então entraram em luta corporal e a vítima conseguiu acertar mais um golpe de faca no braço direito do interrogado; Que estando o interrogado e a vítima em luta corporal, o interrogado conseguiu tirar seu canivete que estava no bolso e passou a desferir vários golpes de arma branca contra a vítima, acertando-a no tórax, não sabendo precisar quantos golpes foram acertados; Que enquanto o interrogado desferia os golpes de arma branca contra a vítima, JORGE tentava tirar o interrogado de cima da vítima, puxando-o pela camiseta; Que o interrogado nega que JORGE tenha segurado a vítima para este golpear; Que declara que a faca de serra não era de JORGE e sim da vítima; Que quando o interrogado e JORGE estavam indo em direção ao carro uma viatura da polícia militar encostou no local e fez a prisão dos mesmos; Que o interrogado relata que havia deixado seu canivete no local do fato; Que diz o interrogado que no momento do delito estava alcoolizado; Que diz o interrogado que não queira matar a vítima, apenas tentou se defender e que todos os golpes de faca foram desferindo no momento em que estavam em luta corporal; Que relata que seu irmão JORGE ficou lesionado na cabeça, devido, a agressão da vítima quando jogou a garrafa de cerveja contra o mesmo.”
(sic, ID. 145194740)

“Na data dos fatos, estava na companhia de seu irmão Jorge na distribuidora ‘Altas Horas’. Disse que, enquanto estavam ingerindo cervejas, a vítima Francisco chegou no local. Afirmou que Francisco, que estava com uma garrafa ‘long neck’ de cerveja, começou a pedir-lhe para pagar uma cerveja, tendo dito que não iria pagar pois não tinha condições para tanto. Disse que, com a recusa de pagar a cerveja, a vítima Francisco começou a ofendê-lo, sendo que procurou remediar a situação. Após algum tempo, quando estavam de saída do estabelecimento, Francisco voltou a pedir, desta vez para Jorge, que lhe fosse pago uma cerveja. Afirmou que Jorge teria oferecido pagar uma cerveja da marca ‘Skol’, mas que a vítima, por desejar a marca ‘Heineken’, passou a ofender Jorge. Afirmou que, na sequência, Jorge teria pedido para Francisco sair do local. Em seguida, Francisco arremessou a garrafa ‘long neck’ contra Jorge, atingindo-o no rosto. Disse que ao ver o irmão ferido e ensanguentado, tentou afastar a vítima Francisco do local, sendo que ambos seguiram sentido a uma praça de Jangada. Disse que na praça, Francisco dizia que ia matá-los, fazendo menção de portar uma faca. Nesse ínterim, Jorge teria chegado no local com o carro e já confrontava Francisco. Afirmou que, diante das ameaças de Francisco, foi até o carro e pegou um canivete. Mencionou que, Francisco arremessou uma cadeira contra seu irmão Jorge, e partiu pra cima dele, pegando-lhe pela camisa. Disse que a vítima teria puxado uma faca de serra da cintura. Declarou que desferiu golpes com a faca em Francisco e que também foi atingido por ele, vindo a sofrer lesões corporais. Por fim, disse que nunca se envolveu em briga e que não tinha a intenção de fazer mal à vítima, tendo assim agido para defender seu irmão.”
(depoimento transcrito na sentença)

O recorrente Jorge Augusto de Souza, interrogado em juízo, corroborou a versão apresentada pelo seu irmão João Paulo. Acrescentou que antes de ser atingido, ouviu Francisco dizer que iria atingir a sua cabeça com a garrafa de cerveja. Afirmou que também entrou em luta corporal com a vítima e que sofreu lesões corporais diversas. (depoimento transcrito na sentença)

A vítima Francisco de Souza Nepomuceno
afirmou perante a autoridade policial:

“QUE na data de 27/02/2022, por volta das 19:15 horas chegou na Distribuidora Altas Horas, em Jangada/MT; Que ali comprou uma garrafa de cerveja, pegou uma cadeira e sentou próximo a mesa onde estavam os suspeitos e mais dois homens; Que a vítima estava ingerindo sua bebida quando sem nenhum motivo os suspeitos que a vítima não conhece, mandou que a vítima saísse dali; Que então a vítima questionou os suspeitos por que estavam mandando a mesma sair de preto deles, os quais disseram que não pagariam cerveja para a vítima, tendo então a vítima dito que tinha dinheiro e que não precisava que pagasse bebida para a mesma; Que diz a vítima quem nenhum momento pediu para que os suspeitos lhe pagasse bebida alcoólica; Que então o suspeito JOÃO PAULO ( alto e magro) levantou, pegou uma garrafa vazia de cerveja, quebrou e novamente mandou que a vítima saísse daquele local, tendo a vítima mais uma vez dito que não ia sair; Que foi nesse momento que JOÃO PAULO partiu para cima da vítima e a mesma ao levantar foi atingida por JOÃO PAULO com a garrafa quebrada e pontiaguda, o qual acertou o braço esquerdo; Que a vítima já lesionada pegou sua garrafa de cerveja que estava pela metade e desferiu contra o rosto de JOÃO PAULO, acertando o mesmo; Que em seguida a vítima saiu correndo da distribuidora em direção a praça mais antiga, sendo que foi alcançado próximo das barraquinhas de espetos pela pessoa de JORGE, irmão de JOÂO PAULO, que também estava na distribuidora e foi também quem mandou a vítima sair do bar; Que chegando na praça a vítima não aguentou mais correr, ficou com tontura, porém, conseguiu pegar uma cadeira de plástico para tentar se defender de JORGE, que estava com uma faca de serra nas mãos riscando o chão; Que relata a vítima que enquanto ficou atenta com a pessoa de JORGE, suas costas ficaram desprotegidas, sendo que logo sentiu um golpe de faca em suas costas e nisso JORGE veio com a faca de serra nas mãos e tentou perfurar o tórax da vítima, a qual colocou as mãos para se defender, sendo então que sua mão ficou lesionada e o tórax também; Que a vítima relata que ao levar o primeiro golpe de faca nas costas olhou para trás e viu JOÃO PAULO com uma faca, tipo punhal golpeando suas costas; Que daí em diante a vítima desmaiou, caiu ao solo e não viu mais o que aconteceu, porém, recorda que recobrou a memória e tentava levantar, contudo, por estar bastante lesionada não conseguia; Que relata a vítima que foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro de Várzea Grande, a qual permaneceu por 05 dias internada; Que relata a vítima que não conhecia os suspeitos JOÃO PAULO DE SOUZA E JORGE AUGUSTO DE SOUZA; Que nunca teve nenhuma rixa com os mesmos; Que nega que tenha provocado os suspeitos na distribuidora; Que não sabe por qual motivo os suspeitos tentaram matar a vítima; Que não sabe informar quantos golpes de arma branca atingiram seu corpo, mas foram diversos golpes, sendo que um dos golpes inclusive perfurou o pulmão da vítima; Que nega que estava portando arma branca; Que as facas apreendidas pertencem aos suspeitos; Que os outros colegas dos suspeitos que estavam na distribuidora nada fizeram contra a vítima.”
(
sic
, ID. 145194806)

Ao ser ouvida na fase judicial, a vítima Francisco de Souza Nepomuceno disse:

“Comprou uma garrafa de cerveja na distribuidora Altas Horas, sendo que um dos réus lhe disse para sair do local e começou a ofendê-lo sem motivo. Em seguida, após uma discussão, um dos réus lhe atingiu com uma garrafa de vidro quebrada no braço esquerdo. Afirmou que arremessou uma garrafa de vidro no rosto de um dos réus (Jorge) e saiu correndo sentido à uma praça de Jangada. Mencionou que um dos réus o perseguiu, sendo que João Paulo, ao alcança-lo, o atingiu pelas costas com golpes de faca e, nesse momento Jorge também passou a atingi-lo. Afirmou que teve o pulmão perfurado e vários ferimentos pelo corpo em decorrência das facadas desferidas pelos réus. Declarou que no momento das agressões, os réus diziam que iriam matá-lo. Disse que não teve a oportunidade de se defender.”
(depoimento transcrito na sentença)

O condutor do flagrante PM Ivan Guimarães da Silva declarou nas duas fases da persecução penal:

“QUE NA DATA DE 27/02/2022, POR VOLTA DAS 21:00 HORAS, A GUPM ESTAVA EM RONDAS PELA VIAS PÚBLICAS, QUANDO FOI ACIONADA VIA TELEFONE FUNCIONAL PELO SENHOR SEBASTIÃO (65)996224713, PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO ONDE O COMUNICANTE NARROU QUE VIU DOIS SUSPEITOS DO SEXO MASCULINO CORRENDO ATRÁS DE UM HOMEM E QUE OS SUSPEITOS ESTAVAM DE POSSE DE FACAS; QUE AO CHEGAR NO LOCAL A GUPM AVISTOU OS DOIS SUSPEITOS TENTANDO EVADIR DO LOCAL, SENDO QUE A POPULAÇÃO NÃO DEIXOU. QUE DE IMEDIATO A GUPM DETEVE OS SUSPEITOS E FOI PRESTADO SOCORRO À VITIMA, A QUAL FOI LEVADA PARA VÁRZEA GRANDE/MT, COM VÁRIAS PERFURAÇÕES POR ARMA BRANCA E EM ESTADO GRAVE; QUE PRÓXIMO AO LOCAL DO FATO, FORAM ENCONTRADAS DUAS FACAS TODAS ENSANGUENTADAS; QUE DIANTE DOS FATOS A GUPM FOI ATÉ O POSTO DE SAÚDE FINS DE PRESTAR ATENDIMENTO MÉDICO AOS SUSPEITOS QUE APRESENTAVAM FERIMENTOS (...).”
(
sic
, ID. 145194731)

“A guarnição da polícia militar foi informada por populares acerca da ocorrência do delito. Disse que ao chegarem no local dos fatos, encontraram os acusados a uma distância de, aproximadamente, vinte metros da vítima. Afirmou que os acusados tentaram fugir do local. Mencionou, ainda, que os réus apresentavam lesões corporais quando foram detidos, sendo que João estava com um ferimento no rosto.”
(depoimento transcrito na sentença)

O policial militar Gleison Oliveira de Andrade disse, sob o crivo do contraditório:

“Populares haviam informado a guarnição da polícia militar de que duas pessoas estavam perseguindo a vítima, sendo que ao chegarem no local visualizaram os acusados ensanguentados dentro de um veículo, enquanto tentavam fugir. Disse que os réus foram impedidos de sair do local por populares, sendo detidos na sequência. Afirmou que na ocasião os acusados confirmaram a prática do crime, o qual teria sido motivado por uma desavença ocorrida em um bar. Disse que a vítima foi socorrida em estado grave, sendo encaminhada para o pronto-socorro de Várzea Grande. Declarou, por fim, foram encontradas uma ou duas facas.”
(depoimento transcrito na sentença)

A testemunha Sebastião Pires de Almeida
esclareceu os fatos na delegacia e na fase judicial:

“QUE recorda que na data de 27/02/2022, era um domingo à noite, não sabendo precisar o horário, estava o depoente e sua família jantando espetinho na beira da estrada, entre as duas praças da cidade quando ouviu populares gritando para chamar a polícia, pois, tinha alguém correndo atrás de outra pessoa com faca; Que o depoente relata que viu um homem passando longe correndo em direção a praça de baixo e um outro mais atrás correndo também, porém, relata que pela distância e com a falta de uma boa claridade não viu ninguém com faca; Que então o depoente por ser comerciante tem o número do telefone da guarnição PM de Jangada e este imediatamente telefonou para a polícia militar, relatando que populares estavam dizendo que teria um homem com faca nas mãos correndo atrás de outro homem e que era para os militares virem logo, pois, poderia acontecer algo de ruim também com outras pessoas que estavam transitando na rua; Que logo após o telefonema o depoente e sua família entraram no veículo e foram embora com medo; Que somente mais tarde é que ficou sabendo através de comentários de populares que teve uma briga na praça e que um cara saiu correndo atrás de outro e o esfaqueou na praça velha; Que o depoente relata que na hora não reconheceu nenhum dos envolvidos e somente depois é que ficou sabendo que eram pessoas conhecidas que já estiveram em seu bar ( João Paulo, Jorge Augusto e a vítima um tal de Francisco); Que o depoente não testemunhou o crime.”
(
sic,
ID. 145194775)

“Foi o responsável por acionar a Polícia Militar após tomar conhecimento de que alguém havia sido esfaqueado. Afirmou, ainda, que viu duas pessoas correndo pela estrada, mas que não soube identificá-las.”
(depoimento transcrito na sentença)

A testemunha David Ponce Pereira relatou na delegacia:

“ QUE relata ser amigo de JOÃO PAULO DE SOUZA e JORGE AUGUSTO DE SOUZA, ambos trabalham na mesma fazenda em Jangada/MT; Que o depoente não recorda a data certa, mas que era um domingo no mês de fevereiro de 2022, final da tarde o depoente estava na distribuidora de bebidas Altas Horas, ingerindo cerveja quando chegaram em um veículo os irmãos JOÃO PAULO E JORGE AUGUSTO; Que estavam bebendo quando também chegou no local a pessoa de GUILHERME e se juntou ao grupo; Que em determinado momento o depoente levantou da mesa e foi buscar uma cerveja dentro da distribuidora e ao retornar para a mesa em que todos estavam já viu a vítima, um homem que este não conhece, o qual estava discutindo com JOÃO PAULO, onde ambos diziam que um iria bater um no outro; Que o depoente relata que não ficou sabendo o motivo da briga; Que então JORGE AUGUSTO que estava com uma garrafa de cerveja nas mãos quebrou a mesma e foi para cima da vítima, desferindo um golpe que acertou nas costelas da vítima; Que nisso a vítima que estava também com uma garrafa nas mãos saiu correndo em direção a praça de baixo, sendo a vítima perseguida por JORGE AUGUSTO, ainda com a garrafa quebrada nas mãos e por JOÃO PAULO que estava com uma cadeira de madeira nas mãos; Que antes da vítima chegar na praça de baixo a mesma conseguiu desferir a garrafa de cerveja contra o rosto de JORGE AUGUSTO vindo a lesionar o mesmo no rosto; Que em seguida mesmo lesionado JORGE retornou ao bar pegou o veículo e foi com o veículo atrás da vítima que já tinha corrido para a praça de baixo; Que JOÃO PAULO largou a cadeira na rua e saiu correndo atrás da vítima; Que JORGE deixou o veículo no meio da rua já próximo da praça e entrou a pé na praça atrás também da vítima; Que nisso o depoente apenas retirou o veículo da rua e estacionou na lateral da praça de baixo; Que o depoente relata que apesar de ter chegado na praça de baixo, onde os fatos ocorreram não viu o momento em que a vítima foi esfaqueada, isso por que foi do outro lado da praça, não dando para o depoente ver; Que o depoente relata que não viu ninguém com faca nas mãos; Que relata o depoente que JOÃO PAULO E JORGE AUGUSTO haviam ingerido cada um 04 latinhas de cerveja, porém, afirma que as duas garrafas de vidro de cerveja já estavam sobre a mesa em que ocuparam e eram de outros clientes que ali estiveram; Que diz que JORGE e JOÃO PAULO não aparentavam estar embriagados; Que relata que a vítima sim aparentava estar embriagada; Que o depoente relata que ao voltar para o bar para pagar a conta ficou sabendo que os dois irmãos JOÃO PAULO E JORGE AUGUSTO haviam sido presos por terem esfaqueado a vítima; Que relata o depoente que JORGE E JOÃO PAULO nunca tiveram problemas com os colegas de serviço.”
(
sic
, ID. 145194769)

Em juízo, ouvido como informante,
David Ponce Pereira alegou que os réus estavam no local dos fatos, quando a vítima Francisco lá chegou. Disse que Francisco começou a “enguiçar” com os réus, e após uma discussão entre eles, viu um dos réus correr atrás de Francisco do lado de fora do bar. Mencionou que viu Francisco atingir Jorge com uma garrafa de vidro, bem como Jorge golpear a vítima na costela com o mesmo tipo de material. Disse que os acusados não estavam embriagados e que não os viu portando faca. (depoimento transcrito na sentença)

Nesse contexto, o conjunto probatório não permite que a desclassificação de homicídio tentado da vítima
Francisco de Souza Nepomuceno
para lesão corporal seja de plano reconhecida.

Isso porque, constata-se que a versão da defesa encontra resistência nos depoimentos e nas provas dos autos, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram suas reais intenções.

É cediço que o art. 419 do Código de Processo Penal autoriza que, se o juiz se convencer da existência de crime diverso poderá desclassificar a conduta para outro delito, no entanto, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito.

Se houver dúvidas quanto à tese defensiva, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a questão em debate e concluir pela existência ou não do
animus necandi
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato.

3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri.

4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.

5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Assim, afigura-se impertinente a pretendida desclassificação.

Outrossim, a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Ademais, não há na pronúncia confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar os recorrentes.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a pronúncia de João Paulo de Souza e Jorge Augusto de Souza pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023